Tribunal: TJBA
Processo: 0507332-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507332-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Jorge da Paixão de Jesus Junior e outros (3)

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA VIEIRA, PATRICIA ROCHA MACEDO, FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO, PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES, ROBERTO DE SOUZA MATOS

APELADO: Hdi Seguros SA e outros (4)

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, JAMILE COSTA VIEIRA, PATRICIA ROCHA MACEDO, FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO, PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES, ROBERTO DE SOUZA MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PPROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO VINCULADO À COOPERATIVA E MOTOCICLETA. MORTE DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUTOMÓVEL CONDUZIDO POR MOTORISTA AUXILIAR, FILHO DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDUTOR DO VEÍCULO, PROPRIETÁRIO E A TAXI COMTAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CULPA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO FILHO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARA O SUSTENTO DA FAMÍLIA. PENSIONAMENTO DO AUTOR ATÉ QUE COMPLETE 18 ANOS. CRITÉRIO DA MAIORIDADE. EXTENSÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ OS SEUS 25 ANOS, CASO ESTEJA CURSANDO UNIVERSIDADE. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. DESPESAS DE FUNERAL. COMPROVAÇÃO. DEVER DE REEMBOLSO.
PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, SOBRESTAMENTO DO FEITO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDOS
.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº. 0507332-21.2015.8.05.0001
em que figuram como Apelante/Apelados
FELIPE SANTOS DA HORA, TAXI COMTAS, JORGE DA PAIXÃO DE JESUS JR. e JORGE DA PAIXÃO DE JESUS
e, ainda, como Apelado
a HDI SEGUROS S/A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
e
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DOS RÉUS,
com fundamento no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça